Tribunal: STF
Processo: HC 123586
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). 3. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Constrangimento ilegal configurado. 4. Excepcionalidade da prisão. Possibilidade da aplicação de outras medidas cautelares. Art. 319 do CPP. 5. Paciente preso há mais de 3 anos e 4 meses. Não encerramento da fase inaugural do rito bifásico do Júri. Excesso de prazo configurado. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por algum outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP.